Tribunal: STF
Processo: AI 324797
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: 1. Empréstimo compulsório sobre energia elétrica instituído
 pela L. 4.156/61: exigibilidade, nos termos do art. 34, § 12, ADCT
( RE 146.615, Corrêa, Pleno, 30.6.95): declaração de
constitucionalidade por maioria qualificada do Tribunal, cuja
aplicação aos casos concretos subseqüentes estão vinculadas as
Turmas (RISTF, art. 101).
2. Agravo regimental infundado:
aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da
 causa (C.Pr.Civil, art. 557, § 2º).